Tribunal: STF
Processo: ADPF 735
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INGRESSO DE AMICUS CURIAE. PEDIDO INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Verde contra o Decreto presidencial n. 10.341, de 6.5.2020, pelo qual autorizado o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias na faixa de fronteira, em terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal, e a Portaria n. 1.804 do Ministério da Defesa, de 7.5.2020.
    2. ASPARN – Associação das Praças da Aeronáutica do Rio Grande do Norte requereu o ingresso na presente arguição como amicus curiae.
    3. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187, este Supremo Tribunal decidiu:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003).
    A requerente não apresentou procuração nem cópia do seu estatuto social. 
    Para a admissão de amicus curiae devem ser demonstradas a relevância da matéria e a representatividade do postulante, patrocinado por procurador habilitado especificamente para essa finalidade, nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999.
    4. Deixo de conceder prazo para a regularização processual por não verificar ampla representatividade da requerente para figurar como amicus curiae na presente ação, pois, na espécie, representa parte de categoria limitada às bases territoriais do Rio Grande Norte. Confira-se o precedente a seguir:
    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Limitada abrangência da representatividade do agravante. Tese defendida por entidades já admitidas como amici curiae. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista a limitada abrangência da representatividade da agravante, sendo certo, ainda, que a tese por ela defendida já se encontra titularizada por entidades admitidas como amici curiae com representatividade mais ampla, mostra-se legítimo o indeferimento de seu pedido de ingresso no feito como amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.464-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.11.2017).
    5. Ressalte-se que a argumentação da postulante ao ingresso como amicus curiae se volta principalmente à aplicação do direito de anistia política previsto na Lei n. 10.559/2002, matéria diversa do objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora